Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa SELIC. EC no 113/2021. Resolução CNJ no 303/2019. Anatocismo. Inexistência. Excesso de execução. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e manteve a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal, correção monetária e juros), afastando alegação de anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Verificar a legalidade da incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, bem como a alegação de anatocismo e excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A EC no 113/2021 determinou a aplicação da Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora das condenações contra a Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 estabelece que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado do débito (principal atualizado e juros) até novembro de 2021, não configurando anatocismo.
5. A aplicação da SELIC é prospectiva e substitui os índices anteriores, não havendo cumulação de encargos, mas sucessão normativa, afastando a alegação de bis in idem.
6. Ausente excesso de execução, pois os cálculos observam os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, § 1o; CPC, arts. 509, § 2o e 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003629, 0706101-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025; Acórdão 2006769, 0752722-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025.